Tribunal: TJMT
Processo: 0005862-28.2009.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005862-28.2009.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), OSMAR DE ALMEIDA LISBOAS - CPF: 996.069.411-91 (APELANTE), ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 120.577.908-60 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.671-84 (ADVOGADO), ODENIR CAMPOSANO (VÍTIMA), ONÉSSIMO ALMEIDA LISBOA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO DO AGENTE NA SANÇÃO DO ART. 121, §1.o DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.
PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVAÇÃO IDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E ACRÉSCIMO CONFORME O PARADIGMA FIRMADO PELO STJ –
2.
PRETENSO REAJUSTE DO DECRÉSCIMO OPERADO EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – ATUAÇÃO QUE SE MOSTRA JUSTA ÀS PARTICULIARIDADES DO CASO CONCRETO –
3.
REQUESTADA A INCIDÊNCIA DO MAIOR REDUTOR PREVISTO PARA A FIGURA PRIVILEGIADA – NÃO CABIMENTO – REAÇÃO DESPROPORCIONAL À PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA -
RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

1.

Se o juízo sentenciante lançou mão de fundamentação idônea e vinculada às provas dos autos para conferir valoração desfavorável das circunstâncias do crime é inviável a readequação da pena-base ao mínimo legal. Outrossim, no tocante ao aumento efetivado, este foi perfectibilizado nos moldes preestabelecido pela jurisprudência do STJ, de modo que não há falar em desproporcionalidade ou arbitrariedade no
quantum
estabelecido a título de pena-base.

2.

A despeito do apelante ter confessado espontaneamente a prática do crime, subsistem elementos concretos nos autos aptos a impedir o redutor ideal de 1/6, notadamente a presença de testemunhas oculares do fato e a apresentação de excludente de ilicitude em sua versão. Por tais motivos, ratifica-se o decréscimo efetivado em primeiro grau de jurisdição.

3.

Revela-se adequada a redução da reprimenda pelo homicídio privilegiado, na fração mínimo de 1/6, quando a reação do acusado foi excessiva em face do relevante valor moral que motivou a conduta.

4.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

OSMAR DE ALMEIDA LISBOAS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
OSMAR DE ALMEIDA LISBOAS
em face da r. sentença de ID
16209975
proferida nos autos da ação penal n.o
5862-28.2009.811.0042 – Código 138644
, a qual tramitou perante o d. Juízo da 1.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que, em observância à decisão exarada pelo Colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri,
condenou-o
à pena privativa de liberdade de
05 anos e 05 meses de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime tipificado no art.
121, §1.o, do Código Penal.

Na mesma oportunidade, igualmente observando a decisão dos Jurados, a autoridade judiciária
absolveu
o acusado
Onéssimo Almeida Lisboa
da suposta prática do crime doloso contra a vida que lhe foi imputado, com fulcro no art. 386, inciso V do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais vistas no ID
19307467, o apelante almeja exclusivamente a reforma da dosimetria penal atribuída em seu desfavor, a fim de que a
pena-base seja reajustada para o mínimo legal
, por ser inidônea a fundamentação lançada nas circunstâncias do crime e o
quantum
acrescido ter violado o princípio da proporcionalidade, sendo, a propósito, este último argumento também utilizado para embasar o pedido subsidiário de
readequação do decréscimo operado a título de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
. Por fim,
almeja a redução máxima no que se refere ao reconhecimento da figura privilegiada do crime
, salientando, nesse desiderato, as circunstâncias do fato e os seus antecedentes criminais favoráveis.

Em contrarrazões vistas no ID 67382969
, o Ministério Público rechaça as teses defensiva e pugna pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 68249996, opina pelo conhecimento e
des
provimento do recurso
interposto pela defesa.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, na data de
19/04/2009
, por volta das 17h00, na residência localizada na rua 09, no bairro São João Del Rey, nesta Capital, o recorrente
OSMAR DE ALMEIDA LISBOA
, agindo em comunhão de esforços com o então codenunciado
Onéssimo
Almeida Lisboa
,
matou
a vítima
Odenir Camposano
, por meio de disparos de arma de fogo.

Ressai da exordial acusatória, outrossim, que, na mencionada data, o ora insurgente, na companhia dos seus irmãos
Onéssimo
e
Odacildo,
bem como do seu amigo
Jonail,
dirigiu-se até a residência do ofendido, com o objetivo de cobrar a entrega da motocicleta pertencente a sua irmã
Luzia,
que, a seu turno, era ex-companheira da vítima
Odenir
.

Ainda segundo a narrativa do órgão acusatório, o ofendido se recusou a entregar a chave da motocicleta, pedindo para que conversassem a respeito do assunto, o que não foi aceito pelos cobradores, a ensejar, assim, o imediato cumprimento do postulado – a entrega da chave. No entanto, o ato mostrou-se insuficiente para impedir a contenda, já que o indivíduo
Odacildo
desferiu um golpe com o capacete contra a cabeça da vítima.

Nesse instante, a irmã do ofendido interveio na discussão e o possibilitou refugiar no interior da residência de um vizinho, contudo, o recorrente e os seus irmãos foram ao seu encalço e o retiraram do imóvel. Ato contínuo, o codenunciado
Onéssimo
segurou a vítima pela gola de sua camisa, ao passo que o recorrente sacou a arma de fogo e desferiu dois disparos contra ela, levando-a imediatamente a óbito.

Apurou-se, ainda, que os infratores fugiram com o apoio do amigo
Jonail
, levando consigo a motocicleta pertencente à irmã Luzia, circunstância que, aparentemente, não foi o único motivo do crime, posto que subsistiam notícias no sentido de que a vítima abusava sexualmente da enteada adolescente, a qual, por sua vez, era a sobrinha do recorrente.

Diante desse fato,
OSMAR DE ALMEIDA LISBOA
foi
denunciado
e
pronunciado
pelo suposto cometimento do crime previsto no art. 121,
caput
do Código Penal e, quando submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri,
condenado
pela prática da conduta tipificada no art. 121, §1.o do Código Penal, contexto este em que ora exsurge inconformado, nos termos já relatados.

Cumpre rememorar que
Onéssimo

foi igualmente
denunciado
e
pronunciado
pelo cometimento de idêntico crime doloso contra a vida, no entanto, ressaiu
absolvido
pelo Conselho de Sentença, por não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal [art. 386, inciso V do CPP].

Feitos os apontamentos necessários, passo à análise da irresignação defensiva.

1.

Da dosimetria penal:

Infere-se do édito condenatório vergastado que o magistrado sentenciante fixou a
pena-base
do apelante pelo cometimento do crime de homicídio simples em
07 anos de reclusão
, em decorrência da avaliação negativa das
circunstâncias do crime
, assim fundamentando a sua conclusão,
in verbis
:

(...)
As circunstâncias do crime são desfavoráveis
, porquanto
a vítima teve reduzida as suas chances de defesa e reação
.

Segundo consta no Laudo do Local do Crime,
Odenir
foi encurralado e alvejado a curta distância na região da cabeça
, vindo a óbito no local onde foi encontrado
(...).”
(Excerto extraído do ID 16209975 - Pág. 3).

Na intelecção defensiva, o argumento empregado no r.
decisum
reflete a qualificadora do recurso que dificultou à defesa da vítima, a qual não foi atribuída pelo Ministério Público ao tempo do oferecimento da denúncia, tampouco reconhecida pelo Conselho de Sentença quando do julgamento da causa, a impossibilitar o recrudescimento da punição do apelante com tal fundamento.

Não obstante o raciocínio exposto,
a atuação do magistrado
a quo
revela-se escorreito
, à medida que as suas assertivas se traduzem no
modus operandi
utilizado pelo infrator para concretização do seu intento, isto é, na colaboração de um terceiro para segurar o desafeto e possibilitar o êxito nos seus disparos, que foram a curta distância e em região fatal [cabeça], não deixando margens para eventual reação da vítima.

Somado a isso, denota-se dos autos que o recorrente possuía
grau de familiaridade
com o ofendido, posto que este convivera com a sua irmã por algum tempo, recaindo entre eles a relação de cunhados, a acentuar ainda mais a censurabilidade da conduta ilícita ora apreciada.

Desta feita, conclui-se que os elementos em destaque são aptos a agravar a reprimenda imposta ao agente, notadamente porque o doutrinador Rogério Greco exemplifica a possibilidade de negativar tal vetor judicial com a menção “(...)
ao

lugar do crime
, o tempo de sua duração, o
relacionamento existente entre o autor e vítima
, a
atitude assumida pelo delinquente
no decorrer da realização do fato criminoso
etc
.” (Alberto Silva Franco
apud
Rogério Greco
in
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, Rio de Janeiro: Impetus, 2015, p. 636), exatamente como se dá na hipótese.

De mais a mais, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que as circunstâncias do crime guardam consonância com o
modus operandi
do crime, podendo-se, outrossim, trazer à baila elementos concretos que demonstram maior gravidade da conduta, sem que tenham sido suficientes para delinear quaisquer das qualificadoras dispostas no tipo penal,
in verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTO VÁLIDO. PROPORCIONALIDADE DO AUMENTO DA PENA-BASE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
No que se refere às circunstâncias do delito, estas possuem relação com o modus operandi do evento criminoso
. No caso, destacou-se que o réu, em razão de desentendimento com a vítima, no dia anterior ao crime, procurou-a no dia do fato e efetuou os disparos para lhe ceifar a vida.

2.
Sobre a questão, embora tal circunstância não tenha sido suficiente para o reconhecimento da qualificadora do motivo fútil, trata-se de elemento concreto que denota uma maior reprovabilidade da conduta
, pois, conforme ressaltado pela Corte local, após o desentendimento com a vítima, o réu ainda teve tempo de esfriar os ânimos e pensar em que atitudes poderia tomar, tendo, contudo, optado pela prática do crime.
Desse modo, conclui-se que a referida vetorial foi devidamente valorada na fixação da sanção básica”
.
(AgRg nos EDcl no HC 544.849/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020) – Destaquei.

Com efeito, a negativação efetivada em primeiro grau de jurisdição
mostra-se idônea
, sendo de rigor ratificá-la.

Do mesmo modo, ao contrário do sustentado pela Defesa, o aumento de 01 ano de punição ao mínimo legal não se mostra desproporcional para o caso concreto, à medida que representa o resultado da incidência da fração de 1/6, calculado sobre a pena mínima abstratamente prevista no tipo penal.

A despeito da legislação penal não ter estabelecido qualquer critério para fixação da pena-base, possibilitando ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal, denota-se que o ordenamento jurídico reputa válido o acréscimo de 1/8, a incidir sobre o intervalado de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador; e, para além disso, também
corrobora com a aplicação de 1/6 sobre o mínimo legal,
ou, ainda, com a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático (
ex vi
- AgRg no HC 603.620/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020).

Desta feita, a aplicação do segundo entendimento jurisprudencial representa atuação legítima e dentro do limite de discricionariedade do magistrado sentenciante, porquanto amparada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, esta no sentido de que
“a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração que se consolidou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior”.
(AgRg no REsp 1814988/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) – Destaquei.

Logo, a pena-base imposta pelo magistrado
a quo
não se revela injusta ou desproporcional para à espécie, razão pela qual
a mantenho patamar de

07 anos de reclusão.

No que tange à
segunda fase da dosimetria penal,
denota-se que houve o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
, com o consequente decréscimo de
06 meses de punição
,
quantum
o qual, segundo argumentação defensiva, não guarda proporcionalidade com o critério adotado para a fixação da pena-base.

Nesse viés, o Código Penal mais uma vez se olvidou de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução da pena em decorrência da aplicação de atenuantes e agravantes, mas, com o fim de suprir a lacuna e evitar arbitrariedades, assentou-se o entendimento de que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a melhor fração, cujo
parâmetro se impôs no coeficiente de 1/6, a exigir devida fundamentação acaso haja o distanciamento do valor preestabelecido.

Quanto à temática, o Superior Tribunal de Justiça assevera que “
a redução da pena em fração inferior a 1/6, em relação a atenuante, ou o incremento da pena em fração superior a 1/6, pela aplicação da majorante, deve ser fundamentado”.
(AgRg no AREsp 1621981/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 15/04/2020) – Destaquei.

No caso concreto, vislumbra-se que o decréscimo efetivado pela autoridade judiciária
é inferior
ao mencionado coeficiente e
não detém exposição dos motivos para a sua escolha
. Todavia,
faz-se possível convalidar tal atuação
, à medida que a confissão do ora apelante foi
qualificada
, isto é, apresentou uma excludente de ilicitude, refletida na atuação por legítima defesa de terceiro, visto que o seu irmão estava, em tese, sendo enforcado pelo ofendido.

Além disso, vislumbra-se que a contribuição fornecida pelo apelante foi imprescindível para a elucidação do caso concreto, tendo em vista que o crime contou com a
presença de testemunhas oculares
, cujos depoimentos foram capazes de atribuir-lhe a autoria delitiva, em especial aqueles prestados na audiência de instrução e julgamento por
Floripa Catarina Magalhães
e
Gisele Magalhaes Camposano
.

Destarte, a despeito da inércia da autoridade judiciária em fundamentar a sua atuação, subsistem elementos suficientes para amparar a aplicação de atenuante em parâmetro inferior ao preestabelecido pelo ordenamento jurídico, motivo pelo qual
ratifico o decréscimo de 06 meses de punição
e, por conseguinte, a imposição da
pena intermediária no valor de 06 anos e 06 meses de reclusão.

Enfim,
no tocante à terceira fase
, o Conselho de Sentença reconheceu que o recorrente cometeu o crime sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, sendo aplicado pelo julgador o
menor redutor previsto em lei
, na ordem de 1/6, com base nos seguintes argumentos,
in verbis
:

“(...) Justifico a redução mínima em face da
desproporcionalidade entre a conduta da vítima e a reação do réu
. Embora a vítima tenha entrado em luta corporal com o irmão do réu, tal fato não autoriza ou justifica a eliminação da sua vida;

Ainda que o irmão do sentenciado estivesse em desvantagem no embate físico com a vítima,
Osmar estava na companhia de um amigo e, ambos, certamente poderiam ter mediado e solucionado a questão de maneira menos violenta
, notadamente porque a
vítima estava desarmada
no momento em que foi
alvejada, por duas vezes, na região da cabeça”
(sic – ID
16209975 - Pág. 3).

Quanto à
figura privilegiada do crime de homicídio
, sedimentou-se o entendimento de que a redução deve variar em conformidade com a intensidade da emoção do réu ou o grau de provocação da vítima, consoante se depreende dos ensinamentos do doutrinador Guilherme de Souza Nucci,
in verbis
:

“Mensura-se a intensidade desse sentimento exacerbado conforme o grau de provocação injusta da vítima. Maior redução para violentíssima emoção fundada em provocação de cristalina injustiça; menor, para a violenta emoção calcada em provocação de injustiça ordinária, sem qualquer destaque”
(in Código Penal Comentado, 13 ed, Revista dos Tribunais, São Paulo, 2013, p. 642) – Destaquei.

No caso concreto, como bem ressaltado pela autoridade judiciária, a reação empreendida pelo ora insurgente frente à possível ofensa contra vida do seu irmão se mostrou desarrazoada, visto que se encontrava na companhia de outrem e este poderia auxiliá-lo, imprimindo, desta feita, vantagem na resolução da contenda.

Aliado a isso, o réu estava na posse de arma de fogo e poderia, ainda que indevidamente, utilizá-la como mero sinal de alerta, mas, ao invés disso, optou por efetuar dois disparos contra o ofendido, em região de vital do corpo, isto é, contra a

cabeça daquele.

Com efeito, a reação empreendida pelo recorrente se mostrou deveras excessiva às circunstâncias em que estava envolvido, justificando, portanto, a incidência do menor redutor previsto em lei.

A ilustrar o pensamento:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO NÃO CONSTATADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 121, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. FRAÇÃO ADOTADA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM DA PENA FIXADO EM SENTENÇA. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2.
É idônea a adoção da fração de 1/6, aplicada à causa de diminuição de pena prevista no art. 121, § 1o, do Código Penal, quando as instâncias ordinárias apresentam fundamentação concreta e suficiente para justificar o quantum eleito.

3. Na hipótese, o Tribunal a quo ressaltou
a desproporção da reação dos réus em relação à provocação da vítima, uma vez que, a par de estar desarmada, eles golpearam inúmeras vezes e violentamente sua cabeça com ripas de madeira. A conduta dos agentes, iniciada por desentendimentos entre eles e o ofendido em um bar, geraram múltiplas lesões cranioencefálicas e culminaram no falecimento do último
”.
(AgRg no HC 570.015/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020) – Destaquei.

Portanto, a dosimetria penal confeccionada em primeiro grau de jurisdição é irretocável, sendo de rigor mantê-la em todos os seus termos.

CO
NCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
OSMAR DE ALMEIDA LISBOAS
, permanecendo incólume a r. sentença proferida nos autos da ação penal n.o 5862-28.2009.811.0042 – Código 138644, que tramitou perante o d. Juízo da 1.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021